Tribunal: TJSP
Processo: 2329098-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Lacração de empresa – Suspensão do ato até a conclusão do processo administrativo – Admissibilidade – Relevância da fundamentação – Observância do contraditório e da ampla defesa – Ausência de perigo de dano inverso - Precedente – Não provimento do recurso.